Tribunal: STF
Processo: ARE 1524307
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. CONVERSÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. PREVISÃO EDITALÍCIA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ O REGIME ESTATUTÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito de a autora a converter o seu regime celetista para o estatutário. A redação original do art. 39 da Constituição Federal estabelecia a obrigatoriedade da adoção de regime jurídico único para os servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional, a ser instituído pelos entes federativos. Com a Emenda Constitucional nº 19/1998, que acabou com a obrigatoriedade de adoção de regime jurídico único, os entes federativos passaram a poder instituir regimes diversos para seus servidores públicos, sendo viável a incidência de regras do regime celetista e do regime estatutário a um mesmo servidor. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, em 2007, na ADI 2.135/DF, suspendeu a eficácia da redação conferida pela EC 19/98 ao art. 39, voltando a vigorar sua antiga redação, ou seja, retornou a obrigatoriedade de instituição de regime jurídico único para os servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. Na espécie, a recorrente foi aprovada em concurso público, submetido às regras do Edital nº 001/2006 e regido pela Secretaria Municipal de Administração, para o cargo de Docente II, junto ao município réu, ora recorrido, tendo sido admitida em 1/4/2010, portanto, após o deferimento da liminar no referido julgado. Nesse sentido, ainda que não haja previsão legal no âmbito municipal para a conversão automática do regime celetista para o estatutário, o Edital do concurso, que vincula as partes, prevê expressamente a possibilidade de conversão do vínculo trabalhista nos casos em que sejam preenchidas as condições exigidas na norma previdenciária, fazendo emergir o direito subjetivo almejado pelo autor. Frise-se que o apelante não mencionou sobre a ausência de requisitos exigidos por lei. Outrossim, o regime estatutário é previsto na Lei Municipal 1.931/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Volta Redonda. Assim, ainda que fosse superado o entendimento do Supremo e se admitisse a hipótese de o ente público optar por um regime ou por outro, seria forçoso concluir que o Município de Volta Redonda optou pelo estatutário, pois a própria vigência da Lei é evidência disso, sendo o Estatuto a única lei municipal tratando do regime jurídico dos servidores. Precedentes deste TJRJ. Manutenção da sentença. Pequeno reparo de ofício para condenar o réu ao pagamento da taxa judiciária. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente